Tribunal: TJSP
Processo: 1005560-86.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CANCELAMENTO DETERMINADO. – DANO MORAL INDENIZÁVEL. – INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR NEGATIVAÇÃO. – SÚMULA 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 7.000,00. – DECAIMENTO INTEGRAL DA RÉ, QUE ARCARÁ COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. – ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CANCELAMENTO DETERMINADO. – DANO MORAL INDENIZÁVEL. – INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR NEGATIVAÇÃO. – SÚMULA 385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 7.000,00. – DECAIMENTO INTEGRAL DA RÉ, QUE ARCARÁ COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000373354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005560-86.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOÃO
VITOR DO SACRAMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1005560-86.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.997
APELAÇÃO CÍVEL No 1005560-86.2019.8.26.0438
VOTO No 28.997
APELANTE: JOÃO VITOR DO SACRAMENTO
APELADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
COMARCA DE PENÁPOLIS - 4a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: HEBER GUALBERTO MENDONÇA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. – ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO
–
CANCELAMENTO
DETERMINADO. – DANO MORAL INDENIZÁVEL. –
INEXISTÊNCIA DE ANTERIOR NEGATIVAÇÃO. – SÚMULA
385 DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. –
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
EM
R$
7.000,00.

–
DECAIMENTO INTEGRAL DA RÉ, QUE ARCARÁ COM AS
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 15% DA
CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1) Trata-se de tempestivo recurso de apelação,
isento de preparo, interposto contra a r. sentença que julgou
parcialmente procedente a pretensão do autor, para o fim de declarar a
inexigibilidade de dívida, rejeitado o pedido de indenização por
danos morais, nos termos da Súmula 385-STJ.
Inconformado, apela o autor JOÃO VÍTOR DO
SACRAMENTO, aduzindo, em suma, que há prova nos autos da
conduta lesiva da ré, de modo que faz jus à reparação pelos danos
morais sofridos. Insurge-se contra a incidência da súmula 385 do STJ
à espécie, porque não há apontamento precedente, e assim inesixte o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1005560-86.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.997
fundamento que embasou a recusa do Juízo a quo ao arbitramento de
indenização pelos danos morais. Estima o valor indenizatório de R$
12.000,00.
Houve reposta da ré.
É o relatório.
2) A sentença considerou que a instituição
financeira não provou a causa para a negativação do nome do autor e
assim declarou a inexigibilidade do apontamento promovido, mas
julgou improcedente o pedido indenizatório de danos morais, por
considerar a preexistência de inscrição desabonadora, em nome da
parte autora, aplicando, assim, a Súmula 385 do egrégio Superior
Tribunal de Justiça.
Irresignado, o autor insiste no pedido de
reparação pelos danos morais e pede seja a ré condenada ao
pagamento de R$ 12.000,00.
O recurso comporta provimento parcial.
A conduta ilícita da ré, bem declarada pela
sentença, que, no ponto, transitou em julgado, teve como
desdobramento a negativação do nome do autor, com o que o dano
moral foi caracterizado, ante a inexistência de anotação anterior em
cadastro de inadimplentes.
De fato, quando o débito litigioso foi inscrito, em
17 de maio de 2018, não existia anotação desabonadora em nome do
autor, pois apenas dias depois, em 31 de maio de 2018, a empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1005560-86.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.997
Telefônica Brasil fez inscrever o seu crédito de R$ 112,22, que logo
em seguida foi baixado, no dia 8 de junho de 2018 (extrato de fls.
136).
Sendo assim, não incide na hipótese a Súmula
385 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Nessa conformidade, é devida a reparação do
padecimento moral, por força da ilícita inscrição, sem justa causa
(capítulo da sentença que já passou em julgado), a qual perdurou
de maio de 2018 até o cancelamento determinado por força desta
ação.
Nas palavras do Des.
RUY
CAMILO, o
fundamento da reparação assim pode ser compreendido:
“A sensação de ser humilhado, de ser visto como
“mau pagador”, quando não se é, constitui violação ao patrimônio
que é a imagem idônea, a dignidade do nome, a virtude de ser
honesto” (RJTJESP-Lex, vol. 176/77).
Por isso, é devida a reparação do padecimento
imaterial, presumido in re ipsa, justificando-se o arbitramento da
quantia reparatória de R$ 7.000,00 -- sete mil reais --, que se mostra
razoável na espécie, reconhecido o decaimento integral da ré (Súmula
326/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1005560-86.2019.8.26.0438 - Penápolis - Voto no 28.997
* * *
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso, para condenar a ré ao pagamento reparatório de danos
morais, no valor de R$ 7.000,00, corrigido a partir da publicação
deste acórdão, contando-se os juros moratórios de 1% ao mês, desde a
negativação (Súmulas 54 e 362/STJ), arcando a vencida com as
custas e honorários advocatícios de 15% da condenação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator